Tribunal: TJBA
Processo: 0501585-87.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501585-87.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SABACK DA SILVA

Advogado(s)
:
DEOLINDO GOMES DA SILVA NETO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL E DIREITO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DOAÇÃO REALIZADA PELO APELANTE PARA A COELBA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. DESLIGAMENTO DEFINITIVO DA ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL ABANDONADO PELO APELANTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0501585-87.2017.8.05.0141
,

da Comarca de Jequié, em que figura como Apelante
ANTONIO SABACK DA SILVA
e como Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02